Tribunal: TJSP
Processo: 1007412-20.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CORRETAGEM – Contrato para realização de operações nos mercados à vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros negociados na bolsa de valores, de mercadorias e mercado de balcão, organizado ou não – Obrigação de realização de operações, desde que por ordem do cliente e nas condições estabelecidas – Investidor que se encontrava com conta

Ementa:
CORRETAGEM – Contrato para realização de operações nos mercados à vista e de liquidação futura de títulos e valores mobiliários, mercadorias e demais ativos financeiros negociados na bolsa de valores, de mercadorias e mercado de balcão, organizado ou não – Obrigação de realização de operações, desde que por ordem do cliente e nas condições estabelecidas – Investidor que se encontrava com conta negativa, exigindo-se providências para liquidação do passivo – Ordem de venda de ativos inserida no aplicativo, disponibilizando as ações para eventual compra por interessados, nas condições estipuladas pelo próprio autor – Diante da falta de interesse do mercado, aplicada a cláusula de liquidação parcial de ativos realizada compulsoriamente, englobando as mesmas ações, vendidas pelo preço oferecido pela corretora – Posterior conclusão da operação de venda iniciada pelo investidor, quando já não detinha mais os ativos, gerando a locação de ações, conforme expressa previsão em contrato – Valor nominal dos papéis apresentando oscilação de preço – Mesmo ciente da necessidade de recompra dos títulos alugados, para liquidação do passivo, o investidor optou por permanecer inerte, resultando na liquidação compulsória do ativo no preço oferecido no mercado naquele momento – Prejuízo de responsabilidade do próprio investidor – Cláusula expressa de irresponsabilidade da corretora – Dolo não demonstrado – Contrato e opção de liquidação celebrados por pessoa maior e plena em suas capacidades – Submissão aos riscos próprios do negócio – Sem ato ilícito – Débito apontado como resultado das operações que corresponde ao montante cobrado em reconvenção – Sentença reformada para julgar improcedente a ação movida pelo autor e procedente a reconvenção apresentada pela corretora – Sucumbência integral do autor nas duas demandas.

Apelação provida.